Tribunal: STF
Processo: RE 1355228
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
rceloDECISÃO



    Trata-se de pedido de admissão no feito na condição de “assistente simples” formulado por Antônio Donizete Gasparino de Jesus (eDoc 76).



    Em suas razões, o requerente aduz: (a) figurar como parte na Impugnação ao Registro de Candidatura 0600379-88.2024.6.19.0105, ajuizada em face de Rubem Vieira de Souza, candidato ao cargo de Prefeito de Itaguaí/RJ, no qual a controvérsia central é idêntica àquela tratada nos presentes autos; e (b) a tese a ser fixada pelo Supremo impactará diretamente o seu próprio caso.



    É o relatório. Decido.



    Indefiro o pedido.



    O Código de Processo Civil, em seus arts. 121 a 123, assim dispõe:



    Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.



    Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual.



    Art. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos.



    Art. 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que:



    I - pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença;



    II - desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu.



    Para a admissão de um assistente simples em um processo, o requisito essencial é a demonstração de interesse jurídico na decisão final, ou seja, o terceiro precisa provar a existência de uma ligação legal com o resultado da lide, algo que pode lhe ser diretamente afetado pela decisão. Nas exatas lições de Fredie Didier Jr.1:



    O interesse jurídico é pressuposto da intervenção. Não se autoriza a assistência quando o interesse for meramente econômico ou afetivo. O interesse jurídico manifesta-se seja pelo fato de o terceiro manter relação jurídica vinculada à que está deduzida, seja por ele se afirmar titular da relação jurídica deduzida ou legitimado extraordinário a discuti-la em juízo.



    Considerando, no presente caso, não haver relação jurídica entre o requerente (cuja ação tramita na Justiça estadual do Rio de Janeiro) e o processo em curso (que tramita no Estado da Paraíba), não se mostra viável o ingresso no feito como assistente simples.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de admissão no feito na condição de “assistente simples”.



    Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



  Documento assinado digitalmente



1Didier Jr., Fredue, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: editora Jus Podium, 2017. pág. 542/543.